Tribunal: TJDFT
Processo: 0710883-97.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. CULPA DO COMPRADOR. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. TRÂNSITO EM JULGADO. ORIENTAÇÃO DO STJ. RESP 1740911/DF. REPETITIVO. TEMA 1002. ARTIGO 1.040, INCISO II, DO CPC. JUÍZO DE RETRATAÇÃO.

1. Sob a sistemática dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça julgou o RESP 1740911/DF e firmou a tese do Tema 1002, assentando o entendimento que “nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei no 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão” (Segunda Seção, julgado em 14/8/2019 e publicado em 22/09/2019).

2. Julgada a apelação cível e interposto Recurso Especial questionando a não aplicação da tese firmada no repetitivo, o presidente ou o vice do Tribunal recorrido facultará ao órgão julgador juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Superior Tribunal de Justiça exarado no regime de recursos repetitivos, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do CPC.

3. Recurso reexaminado para, no exercício do juízo de retratação, reformar o acórdão da apelação cível, ajustando-o à tese do STJ.

4. Apelação Cível parcialmente provida.